Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. AMEAÇA. DESACATO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97), dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309 da Lei no 9.503/97), ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se é possível reconhecer o princípio da consunção e a aplicação do princípio do non bis in idem entre os artigos 306 e 309, da Lei no 9.503/97, com a consequente absolvição do acusado pela tipificação do artigo 309, do CTB; b) saber se restou configurada a atipicidade do delito do artigo 147, do Código Penal; c) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal); d) saber se possível afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; e) saber se é possível reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena para todos delitos em análise, de forma que seja compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea, e a pena fixada abaixo do mínimo legal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, deve ser refutada a tese de aplicação do princípio da consunção entre os delitos embriaguez ao volante (art. 306, Lei no 9.503/97) e dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, Lei no 9.503/97), mormente por se tratar de figuras penais típicas autônomas, sem qualquer relação de consequencialidade entre elas, não havendo, assim, configurado bis in idem. Súmula 664 do STJ.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de ameaça, tendo em vista que as palavras proferidas pelo acusado foram suficientes a causar nas vítimas mal injusto e grave.
5. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de desacato, vez que restou demonstrado que o acusado tratou com menosprezo os agentes públicos, comportando-se de forma desrespeitosa por meio de xingamentos.
6. Deve ser mantida a valoração negativa a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização.
7. Correta a sentença que somente reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do delito de embriaguez ao volante, tendo em vista o acusado não ter apresentado qualquer versão em relação aos demais delitos.
8. Não é devida a fixação abaixo do mínimo legal, vez que, além da pena-base ter sido majorada em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e haver agravante a serem consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, reduzir a pena abaixo do mínimo em virtude da confissão, levaria à violação do enunciado de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.